Tribunal: TJSP
Processo: 2149423-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato imobiliário. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autores que pleiteiam a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato imobiliário. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autores que pleiteiam a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Recurso não provido.